Tribunal: TJBA
Processo: 8019814-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019814-92.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LANTAI RESIDENCIAL SPE LTDA

Advogado(s)
:
ISABELE DA SILVA TRINDADE

APELADO: JACKSON COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC SOBRE PARCELA DO PREÇO QUITADA MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. EFEITO LIBERATÓRIO DO FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pela construtora em face de sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, reconheceu a abusividade da cobrança de correção monetária (INCC) sobre o saldo devedor já quitado por meio de financiamento bancário e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2- A controvérsia central do recurso consiste em aferir a legalidade da cláusula contratual que autoriza a construtora a continuar aplicando o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) sobre o valor do imóvel que já foi objeto de contrato de financiamento, firmado entre o adquirente e a instituição financeira.

III. Razões de decidir

3- A celebração do contrato de mútuo com o agente financeiro, para quitação de parcela substancial do preço do imóvel, opera efeito liberatório para o consumidor perante a construtora no que tange ao montante financiado. A partir desse marco, a obrigação de pagamento do consumidor se transfere para a instituição bancária, e a construtora passa a ter o direito de receber os valores diretamente do banco, conforme o cronograma de evolução da obra.

4- Afigura-se abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula que permite a continuidade da correção do saldo devedor pelo INCC após a obtenção do financiamento. Tal prática impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada, pois o onera duplamente e transfere indevidamente o risco inerente à atividade empresarial da construção civil, como a variação de custos e eventuais demoras no repasse dos recursos pelo agente financeiro.

5- A análise dos documentos dos autos, em especial o Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária (ID 96048206) e as planilhas financeiras apresentadas unilateralmente pela construtora (ID 96050002), não comprova a existência de um saldo residual legítimo, mas apenas a aplicação de um índice de correção sobre uma obrigação já extinta do ponto de vista do consumidor.

6- A pretensão recursal de rediscutir o mérito da causa, sem apontar vício intrínseco na decisão, revela-se inadequada. A decisão de primeiro grau mostra-se lógica e coerente em sua fundamentação, não havendo contradição a ser sanada.

7- A controvérsia acerca da interpretação e da validade de cláusulas contratuais configura lesão à dignidade do consumidor apta a justificar indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem manifestamente excessiva, a cláusula de contrato de compra e venda de imóvel que prevê a incidência de correção monetária, calculada pelo INCC, sobre o saldo devedor já coberto por contrato de financiamento bancário, a partir da data de celebração deste último.

2. O contrato de financiamento estabelece o marco temporal em que a responsabilidade do adquirente pela quitação do montante financiado se transfere à instituição financeira, exaurindo a sua obrigação principal correspondente perante a construtora."

Dispositivos relevantes citados: Art. 39, V, e Art. 51, IV e X, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)